Tribunal: STF
Processo: Rcl 6748
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-23
Data de publicação: 2011-02-23

Ementa:
AGRAVO   REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO  DE  REMOÇÃO DE  NOTÁRIOS E  REGISTRADORES.
CONSIDERAÇÃO DA   COMPLEXIDADE   E   DA   MAIOR   RELEVÂNCIA ECONÔMICO-SOCIAL DA   ATIVIDADE  NOTARIAL. VALORAÇÃO COMO   TÍTULO DE   APROVAÇ ÃO EM   CONCURSO   PARA   ATIVIDADE   NOTARIAL   E   DE   REGISTRO, PRIVATIVAS   DE   BACHAREL   EM   DIREITO. 
ALEGADO   DESCUMPRIMENTO   DA   ADI 3.522/RS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO   IMPROVIDO.
I - Esta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.522/RS, não deliberou se o tempo de serviço na atividade notarial, para fins de remoção, deveria ou não ser valorado “considerando-se a complexidade e o tempo do exercício da delegação em cidade de maior relevância econômico-social”, conforme dispõe o art. 16, I, da Lei 11.183/1998 do Estado do Rio Grande do Sul.
II - Não viola a decisão proferida na ADI 3.522/RS a valoração como título de aprovação em concurso para atividade notarial e de registro, privativas de bacharel em direito, desde que atribuída semelhante pontuação às demais carreiras jurídicas, como dispõe o art. 16, XI, da Lei gaúcha 11.183/1998. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.